Tribunal: TJDFT
Processo: 0705688-74.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE. MATÉRIA AFASTADA EM DECISÃO DE SANEAMENTO. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA OPORTUNA QUANTO AO PONTO. PRECLUSÃO. CESSÃO DE DIREITOS DE IMÓVEL. VENDA A NON DOMINO. NULIDADE. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se e apelação interposta pelos réus contra sentença (ID 44260459) que, nos autos de ação de conhecimento, julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para declarar a extinção do negócio jurídico firmado entre as partes, e condenar “os réus, solidariamente, a restituírem à autora o valor de R$90.000,00 (noventa mil reais), ao qual será acrescida a correção monetária (apurada conforme o sistema de atualização monetária desta Corte) a partir de 13/02/2014, e juros de mora (1% ao mês) a partir da data da primeira citação (art. 405, CPC)”.
2. Torna-se estável a decisão, proferida na etapa de saneamento do feito, que indefere o pedido de denunciação da lide formulado pelos réus, ora apelantes, se estes não se insurgem contra esse ato por meio da interposição de agravo de instrumento (art. 1.015, inciso IX, do CPC) ou mediante requerimento de ajustes ou esclarecimentos, na forma do art. 357, § 1o, do CPC. Incabível, portanto, a rediscussão dessa matéria por esta instância julgadora, porque já albergada pela preclusão. Preliminar suscitada no apelo rejeitada.
3. Constatado que os apelantes não eram, à época da contratação, titulares dos direitos relativos ao imóvel alienado à apelada, o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico de ID 44260048 é medida impositiva, nos moldes do art. 166, inciso II, do CPC. Escorreita, portanto, a r. sentença, ao declarar a extinção do contrato firmado entre as partes, com retorno dos contratantes ao estado anterior, mediante devolução, pelos recorrentes, dos valores por eles recebidos da apelada a título de pagamento pelo mencionado bem.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.